Tribunal: STF
Processo: HC 148373
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-10
Data de publicação: 2017-11-10

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 105.959/DF, v.g.) – POSIÇÃO DO RELATOR DESTE PROCESSO (MINISTRO CELSO DE MELLO), NO ENTANTO, CONTRÁRIA A ESSA ORIENTAÇÃO, POR ENTENDER, EM VOTO VENCIDO, SER POSSÍVEL A IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”, QUANDO DEDUZIDA EM FACE DE DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS POR MINISTRO DESTA CORTE SUPREMA – POSIÇÃO MINORITÁRIA, CONTUDO, SOBRE A QUAL DEVE PREPONDERAR, NA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, RESSALVADO, EXPRESSAMENTE, O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inadmissibilidade de “habeas corpus” impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.